Tribunal: TJDFT
Processo: 0746714-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME NO SNG. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA FIXADA NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE MÉRITO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PROCEDÊNCIA TOTAL. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO REQUERIDO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO REQUERIDO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO REQUERENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Inexiste vício de fundamentação na sentença, nos termos do art. 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, se o julgador expôs as razões de seu convencimento, de modo que a discordância do recorrente quanto à interpretação e a conclusão adotadas não configura nulidade.
2. Não há violação ao princípio da congruência (sentença extra petita) se o julgador condenou o requerido à pretensão pleiteada na petição inicial.
3. Após a quitação das obrigações de pagar na alienação fiduciária de veículo, não é suficiente que o credor fiduciário promova a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), devendo, bem assim, informá-la à instituição, ao órgão ou à entidade de trânsito de registro do veículo (Detran/DF), consoante prevê o art. 17 da Resolução Contran n. 689/2017.
4. A intensa controvérsia instaurada no curso da instrução probatória a respeito das providências que o credor fiduciário deveria adotar para dar baixa ao gravame do veículo no CRLV, que, inclusive, geraram dúvidas quanto ao procedimento cabível, justifica que a multa cominatória (astreinte) fixada na decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória seja excluída na sentença (art. 537, § 1o, CPC), sem prejuízo da sua fixação no comando sentencial, em que as questões foram solucionadas mediante cognição exauriente.
5. Afigura-se razoável, proporcional e adequada a impulsionar o cumprimento da obrigação de fazer de promover a baixa do gravame junto ao Detran/DF no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sobretudo considerando o limite máximo provisório fixado (R$ 50.000,00), o prazo adequado para cumprimento (30 dias) e o fato de que o requerente aguarda a solução da questão desde 2022.
6. O acolhimento do único pedido de mérito formulado na petição inicial – condenação do requerido à baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo – configura procedência total, de modo que a exclusão, na sentença, da multa cominatória fixada na decisão interlocutória não configura sucumbência, devendo o requerido ser condenado à integralidade do ônus sucumbencial.
7. Apelação do requerido conhecida e não provida. Apelação do requerente conhecida e parcialmente provida.